Tribunal: TJSP
Processo: 1563877-29.2021.8.26.0477
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Destruição ou Degradação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
r da norma penal em branco – Descrição da conduta, identificação do responsável por ela, meios empregados e data, bem como local, inserido em área de conversação ambiental, sendo despicienda a explicitação da norma complementar, pois que garantida a ampla defesa e o contraditório – Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1563877-29.2021.8.26.0477; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2024; Data de Registro: 24/05/2024)

Classe/Assunto:

Recurso em Sentido Estrito / Destruição ou Degradação

Relator(a):

Edison Brandão

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/05/2024

Data de publicação:

24/05/2024

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME AMBIENTAL – DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – Denúncia rejeitada por não descrever a legislação complementar da norma penal em branco – Descrição da conduta, identificação do responsável por ela, meios empregados e data, bem como local, inserido em área de conversação ambiental, sendo despicienda a explicitação da norma complementar, pois que garantida a ampla

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME AMBIENTAL – DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – Denúncia rejeitada por não descrever a legislação complementar da norma penal em branco – Descrição da conduta, identificação do responsável por ela, meios empregados e data, bem como local, inserido em área de conversação ambiental, sendo despicienda a explicitação da norma complementar, pois que garantida a ampla defesa e o contraditório – Recurso provido, com determinação.